Tribunal: TJMT
Processo: 0003459-64.2017.8.11.0088
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003459-64.2017.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO JAILTON DA COSTA VIANA - CPF: 045.597.821-21 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANA VIVIANE DA COSTA VIANA - CPF: 059.290.391-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÂNSITO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TEMA 984 STJ -
QUANTUM
ADEQUADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE FIANÇA - VIABILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo nº 1665033/SC
–
Tema 984, que apesar da Tabela elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB sirva como referência, não vincula o Magistrado no momento do arbitramento, que deverá observar aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, conferindo dignidade ao exercício da advocacia, sem onerar os cofres públicos.

Reconhecida à prescrição da pretensão punitiva, imperativa a devolução do valor recolhido pelo réu a título de fiança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face da sentença que declarou extinção da punibilidade em virtude da prescrição em concreto do delito imputado ao réu, com base no art. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal e, por conseguinte, arbitrou os honorários advocatícios ao defensor dativo em 3,0 URH, diante do trabalho desenvolvido pelo causídico.

O inconformismo do apelante consiste no valor fixado a título de honorários advocatícios, uma vez que contraria o parâmetro mínimo estabelecido pela tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença, para que seja arbitrado o valor em 10 URH, considerando
“(...) dificuldade imposta ao profissional para a análise e elaboração das defesas técnicas
;
que se trata de matéria de alta indagação, plenamente apresentada e discutida pelo apelante, com ampla fundamentação na doutrina e jurisprudência dominante, desde o oferecimento da resposta a acusação. (...)”

Outrossim, requer com supedâneo no artigo 337 do Código de Processo Penal, à restituição da fiança devidamente atualizada, realizada pelo acusado, conforme se percebe do Id. 53574312, pág. 29.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informa nos autos que não tem interesse em apresentar contrarrazões de apelação criminal (Id. 150936599).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id 155424664, opinou pelo provimento do recurso, para o fim de majorar a verba honorária advocatícia.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR
.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente, restringe-se à fixação dos honorários advocatícios arbitrados em face do Defensor Dativo, advogado Dr. Moacir Pereira dos Santos e devolução da fiança.

Extrai-se dos autos que o réu Diogo Jailton da Costa Viana, foi denunciado pela prática ilícita descrita no art. 129 §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, tendo como vítima sua irmã Diana Viviane da Costa Viana.

Vejamos trecho da denúncia,
in verbis:

“Consta nos autos do presente inquérito policial que no dia 19 de maio de 2017, por volta das 21h30min, no distrito de Conselvan, Aripuanã/MT o denunciado DIOGO JAILTON DA COSTA VIANA ofendeu a integridade física de sua irmã e vítima Diana Viviane da Costa Viana, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fl. 13 e mapa topográfico de fl. 14.Apurou-se que na data supracitada, o denunciado, visivelmente embriagado, iniciou uma acalorada discussão com a vítima, pelo fato dela arrumar os seus pertences para poder ir embora da residência do acusado.Consta que o denunciado DIOGO JAILTON DA COSTA VIANA avançou contra a vítima, desferindo-lhe socos na cabeça, nos braços e deu-lhe puxões de cabelo conforme restou demonstrado no mapa topográfico (fl. 14). Infere-se que o denunciado só parou com as agressões após a vítima ter o empurrado e correr para a casa de um vizinho para se esconder.
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, DENÚNCIA DIOGO JAILTON DA COSTA VIANA como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c Lei 11.340/06.
(...)” (Id. 150936591)

Intimado, o réu informou que não possuía condição para contratação de um advogado (Id. 150936565), motivo pelo qual fora nomeado Moacir Pereira dos Santos, para o acompanhamento do feito, como defensor dativo.

Em razão da sua nomeação apresentou resposta à acusação por negativa geral em 30/04/2018 (Id. 150936565 – Pág. 87), participou da audiência de instrução criminal em 26/01/2021 (Id. 150936566) e acompanhou o feito apresentando memoriais finais em 05/08/2021 (Id. 150936588), até o momento que fora apresentado o recurso de apelação que além de requerer a majoração dos honorários pleiteou a devolução da fiança paga pelo acusado (Id. 150936595).

Por sua vez, o Magistrado Singular
julgou procedente
a pretensão criminal e condenou
Diogo Jailton Da Costa Viana
, pela prática do crime definido no art. 129, com a causa de aumento do § 9ºdo Código Penal, porque se cuida de lesão corporal perpetrada contra sua irmã, que
está abrangida pela hipótese normativa trazida pela Lei Maria da Penha (art. 22 da Lei n. 11.340/06),
a pena definitiva em 5 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Entretanto,
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal,
uma vez que, o tempo de tramitação do feito em comparação com a pena aplicada fizeram desaparecer o interesse de punir, justificando-se a pronúncia da causa de extinção do direito de executar-se a pena em concreto aplicada ao réu e, por conseguinte,
arbitrou os honorários advocatícios ao defensor dativo em 3,0 URH
, diante do trabalho desenvolvido pelo causídico.

Com efeito, o § 1º do artigo 22 da Lei Federal nº. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), determina que os honorários dos advogados designados para patrocinarem causas de pessoas juridicamente necessitadas serão fixados pelo juiz de acordo com a tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a serem custeados pelo Estado,
in verbis
:

"Art. 22
- A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§1º
- O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço tem direito aos honorários fixados pelo Juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado."

No mesmo sentido, o artigo 303, das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:

"Art. 303
. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomandoem conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º8.906/94."

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo nº 1665033/SC
–
Tema 984, donde estabeleceu que apesar da Tabela elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB sirva como referência, não vincula o Magistrado no momento do arbitramento, que deverá considerar o labor despedido pelo advogado.

Vejamos trecho das teses fixadas no Tema 984,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1ª
)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no

momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem

como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
;
2ª)

Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quantoaos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.” (REsp n. 1.665.033/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.)

Com efeito, a Seccional da OAB de Mato Grosso instituiu por meio da Resolução nº. 96, de 27 de julho de 2007 a Tabela de Honorários, que é atualizada anualmente, sendo que o valor da Unidade Referencial de Honorários (URHs) no ano de 2022 (data de sentença) equivalia a R$1.127,79 (um mil e cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos).

Nesse contexto, o valor arbitrado devera obedecer aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, conferindo dignidade ao exercício da advocacia, sem onerar os cofres públicos.

Assim, considerando o trabalho realizado pelo Defensor Dativo e sua dedicação no período de quase 4 (quatro) anos, entendo razoável a manutenção do
quantum
fixado na sentença de 3 URH.

A corroborar tal entendimento, decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE A BUSCA PESSOAL NO APELANTE TER SIDA BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA
–
VÍCIO INEXISTENTE
–
BUSCA PESSOAL REALIZADA COM FUNDAMENTO EM FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES
–
APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA POSSE DA APELANTE NO MOMENTO DA ABORDAGEM
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO: 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃODA APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX
–
IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–
CONDIÇÃO DE USUÁRIA DA APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
–
3. ALMEJADO PELA APELANTE O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06
–
ACOLHIMENTO
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE
–
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A DEDICAÇÃO DA APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE
–
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE A APELANTE RECORRER EM LIBERDADE
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
PROVIDÊNCIA ADOTADA PELA PROLATORA DO ÉDITO CONDENATÓRIO
–
5. PROVIDÊNCIA DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO
–
DESCABIMENTO
–
VALOR ANTERIORMENTE FIXADO QUE REFLETE A COMPLEXIDADE DA CAUSA E A QUALIDADE DO TRABALHO DESEMPENHADO
–
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente

pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do

Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitraro valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no

Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça,

de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em

consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho

desempenhado pelo defenso
r.
Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado (apresentação de razões de recurso de apelação). 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
”
(N.U 0003658-97.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
–
DELITO CONTRA A ORDEM ECONÔMICA [ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.176/91].
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
COMERCIALIZAÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, SEM AUTORIZAÇÃO, E EM DESACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES
–
PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS
–
RECURSO DEFENSIVO
–
1. ABSOLVIÇÃO
––
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL PRETEXTADO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA POSITIVADAS
–
QUADRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FIRMAR A CONDENAÇÃO DA RÉ
–
SANÇÃO INALTERADA
–
2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
SUBSTITUIÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA
–
3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
DEFENSOR DATIVO
–
MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL PRETEXTADO
–
INVIABILIDADE
–
VALOR

DE 03 URH ESTABELECIDO NA SENTENÇA
–
VERBA QUE INCLUI A REMUNERAÇÃO DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO PELA SUA EVENTUAL ATUAÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.
A comercialização de botijões de gás, sem autorização, e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, em qualquer quantidade, tem o condão de ferir a ordem econômica e gerar relevante perigo social. Inaplicável o princípio da adequação social ao caso vertente, porquanto ao legislador cabe precipuamente eleger aquelas condutas que serão descriminalizadas.
Constatada a ausência de interesse recursal quanto a substituição da pena, considerando que o juízo sentenciante substituiu a pena de detenção por uma pena restritiva de direitos.A verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores
.” (N.U 0000017-10.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022). (destaquei)

Por derradeiro, considerando que o art. 344 do CPP define que o perdimento da fiança será decretado somente quando o condenado, após o trânsito em julgado da ação penal, não comparecer para dar início ao cumprimento da pena definitivamente imposta, os valores depositados a título de fiança devem ser restituídos ao apelante.

Com esses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar a devolução ao acusado, Diogo Jailton da Costa Viana, o valor recolhido a título de fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023